Tribunal: STF
Processo: HC 258759
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 998.870/DF, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia:



    No dia 24 de junho de 2020, por volta da 03h00min., na Qd. Central, Lote 05, Bloco 13, Loja 01, no estabelecimento comercial Linda Make, Sobradinho/DF, o denunciado RENATO, durante o repouso noturno, em acordo prévio com um outro indivíduo não identificado, mediante arrombamento, subtraiu para si, coisas alheias móveis que guarneciam o referido estabelecimento comercial, dentre os quais, duas malas grandes, vários pares de óculos de sol, vários relógios masculinos e femininos, anéis, carteiras, luvas, toucas, cachecóis, bolsas, e o aparelho celular Xiaomi. 



    Consta que o referido estabelecimento comercial se situa no térreo de um edifício, e ao lado da loja, existe uma porta que dá acesso ao piso superior do prédio. Assim, por volta das 03h00min., o denunciado RENATO e o outro indivíduo, arrombaram a porta de ferro e, em seguida, derrubaram a parede obtendo acesso ao estabelecimento comercial. Ato contínuo, subtraíram os objetos e fugiram do local.



    Com as imagens obtidas pelo sistema de segurança, identificou-se o denunciado como um dos autores do delito. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional neste caso, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    5. Não se verificou a presença de teratologia ou coação ilegal que desafiasse a concessão da ordem, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “A identificação do paciente resultou diretamente do acesso indevido ao seu prontuário médico”; e (b) “considerando que a prova ilícita serviu como ponto de partida para a identificação, intimação e posterior confissão do paciente, [...] sendo inadmissíveis todos os elementos probatórios dela derivados, e ausente qualquer prova autônoma de autoria, a única consequência juridicamente possível é a absolvição do paciente”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem "para absolver o paciente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas lícitas e idôneas para sustentar o juízo condenatório". 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    De todo modo, convém registrar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios destacou que, além de a alegada ilicitude da prova — acesso ao registro de seu atendimento hospitalar — ter sido suscitada apenas em sede de Embargos de Declaração opostos ao acórdão da Apelação, “as demais fontes probatórias são autônomas e independentes”, de modo que “a alegação recursal não altera o desfecho constante da sentença e tampouco do acórdão”. A esse respeito, cumpre transcrever estes trechos do referido julgado: 



    [...] importa mencionar, que se expôs que a materialidade e a autoria, in casu, foram extraídas de diversos elementos probatórios, explicitados e analisados, individualmente, conforme os termos da sentença e do acórdão. 



    Os vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento comercial revelaram com nitidez a fisionomia do réu, pessoa amplamente conhecida pelas equipes policiais da 13ª DP [consta da sentença: “registra antecedentes criminais”] [...]



    Portanto, a constatação que a origem da tala no braço direito do réu deveu-se a uma fratura e que ele foi atendido no hospital dois dias antes de praticar o crime não foi primordial para sua identificação e, portanto, não contamina qualquer prova dos autos, pois a autoria também é extraível de todas as demais provas que compõem o acervo produzido.



    [...]



    Desse modo, como as demais fontes probatórias são autônomas e independentes, a alegação recursal não altera o desfecho constante da sentença e tampouco do acórdão.



    Nesse sentido, registre-se, ainda, trechos do julgamento do recurso de Apelação:



    Conforme o relatório policial nº 338/2020-SIG (ID 65591510), os agentes de polícia civil ao analisarem as referidas imagens das câmeras de segurança existentes no estabelecimento comercial furtado, diante da nitidez dos vídeos, constataram que se tratava do réu Renato Siqueira de Campos, pois já era conhecido pela contumácia em outras infrações penais [...] 



    Verifica-se assim que a confluência das imagens da câmera de segurança da loja furtada (ID 65591511 ao ID 65591575), com a conclusão do laudo pericial (ID 65591594, p. 4) e as declarações das testemunhas (ID 65591666 e ID 65591667), formam um acervo probatório firme, harmônico e coeso, suficiente para assegurar a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, e refutar a tese recursal de insuficiência probatória.



    Pelo que se depreende do pronunciamento emitido pelo TJDFT, a condenação do paciente não está amparada exclusivamente no suposto conteúdo dos dados obtidos a partir do acesso ao registro de seu atendimento hospitalar, isto é, tais elementos não foram determinantes para que fosse reconhecida a autoria delitiva, razão por que concluiu, com razão, o Tribunal de origem: “A tese defensiva de contaminação das demais provas pela suposta ilicitude não se sustenta, pois o acervo probatório inclui elementos autônomos e independentes, como imagens de câmeras de segurança, laudo pericial, depoimentos testemunhais”. 



    A propósito da temática, já tive oportunidade de registrar que “as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, ser desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita, garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro Eros Grau, ‘arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos’" (Direito Constitucional, cap. 3, item 25.1, 41ª ed., 2025, Atlas). 



    É inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/06/1994), pois, como ensinado por DUGUIT: 



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 



    Por fim, a jurisprudência deste TRIBUNAL é no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente